Tribunal: TJDFT
Processo: 0039137-41.2015.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2025-05-16
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Agravo interno contra decisão da Presidência. IPTU. Imóvel novo. Planta genérica de valores. Avaliação individualizada. Constitucionalidade. Recurso desprovido.

I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto por EMPLAVI GESTÃO IMOBILIÁRIA LTDA. contra decisão da Presidência que negou seguimento ao recurso extraordinário, considerando que o acórdão recorrido coincide com a orientação estabilizada nos Temas 339, 660 e 1.084 do STF.

II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se houve observância aos requisitos fixados no paradigma do Tema 1.084 do STF para fins de lançamento do IPTU de imóveis novos; (ii) se houve violação à Constituição Federal diante de suposta ausência de fundamentação do acórdão proferido pela turma cível (Tema 339); e (iii) se a controvérsia acerca da ofensa ao postulado do contraditório (Tema 660) justifica o seguimento do recurso extraordinário por violação direta à Constituição Federal.

III. Razões de decidir
3. O acórdão recorrido coincide com a orientação firmada pela Corte Suprema no Tema 1.084, da lista de repercussão geral, no sentido de ser constitucional lei local que delega ao Poder Executivo, para fins de cobrança do IPTU, a avaliação individualizada de imóvel novo, não previsto na Pauta Venal de Valor.
4. O exame da fundamentação da decisão confirmou a presença de motivação suficiente, conforme precedente vinculante do STF (AI 791.292, Tema 339).
5. No Tema 660, a Corte Suprema rejeitou repercussão geral em polêmicas que exijam exame de normas infraconstitucionais, como no caso dos autos.

IV. Dispositivo
6. Agravo interno conhecido e desprovido.